Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-33.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011847-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), K. E. L. P. - CPF: 060.196.781-05 (AGRAVADO), VALDEMILDES CRISTINA DIAS LIMA - CPF: 631.099.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA E SÍNDROME EPILÉPTICA

– INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISICIPLINAR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – FATOR QUE GERA VANTAGEM EXAGERADA E INVIABILIZA O TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011847-33.2022.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à ré a suspensão da cobrança da coparticipação na fatura objeto da lide, relativa ao tratamento autorizado no processo n. 1033153-37.2019.8.11.0041, que tramitou na 6ª Vara Cível da Capital, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A agravante alega que essa modalidade de plano de saúde se baseia no conceito de mutualismo, cujo objetivo é manter o equilíbrio financeiro dos contratos, uma vez que permite a realização dos procedimentos médicos sem impor exclusivamente à operadora o ônus de arcar com as despesas, como estabelece o art. 16, VIII, da Lei 9.656/98.

Diz que o
decisum
a onera em excesso ao obrigá-la a custear de forma integral o procedimento indicado e oportunizar ao agravado o pagamento parcelado.

Aduz que, ademais, a coparticipação é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98 e pela Autarquia Reguladora, além de ter clara e expressa previsão contratual no caso dos autos.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 132331175).

Contraminuta apresentada (ID. 134023195).

Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do Recurso (ID. 135894176).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças de coparticipação.

A agravada tem 9 anos de idade e, segundo o relatório médico, foi diagnosticada com Encefalopatia Crônica Não Evolutiva e Síndrome Epiléptica, CID 10: G82.4/G40, sendo deferida a tutela de urgência nos autos n. 1033153-37.2019.8.11.0041 para determinar que a ré custeie o tratamento multidisciplinar prescrito e providencie o restabelecimento do plano de saúde.

A agravante alega que a coparticipação é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98 e pela Autarquia Reguladora, além de ter clara e expressa previsão contratual no caso concreto.

O STJ já consignou que, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

Em cumprimento ao
decisum
, a agravante passou a arcar com 30% pelas consultas e 10% por atendimentos ambulatoriais (Id. n. 132016694, pág.16).

Nos extratos anexados ao processo constam, além da mensalidade de R$343,91, os débitos de R$840,00, R$440,00, R$100,00 e R$260,00, de junho e julho de 2021, alusivos à coparticipação (ID. n.
132016694, pág.1).

Portanto, na hipótese desta lide a referida cobrança pode gerar desvantagem exagerada para o paciente, inviabilizar o tratamento e, por consequência, impedir a melhora do quadro clínico.

Posto isso, a suspensão é necessária, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde.

Conclui-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, pela presença das condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022